Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. ART.40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INCABÍVEL. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (II) verificar se adequada a dosimetria da pena; (III) perquirir se possível a soltura da acusada para responder em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas por filmagem, apreensão de entorpecente e depoimentos policiais, corroborados por declaração do usuário na fase inquisitorial. A prova é suficiente para caracterizar a mercancia na modalidade “vender”.
4. Quando o réu pratica novo delito durante o cumprimento de pena imposta por crime anterior, é admissível a valoração negativa da circunstância referente à conduta social, tendo em vista a demonstração de ausência de empenho em ajustar-se às normas de convivência social, bem como a falta de comprometimento com o sistema de justiça e com os objetivos ressocializadores da sanção previamente aplicada.
5. A reincidência e os maus antecedentes obstam o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples ocorrência do delito nas proximidades dos estabelecimentos elencados no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06 é suficiente para sua incidência, dispensando a necessidade de comprovação de que o tráfico de drogas se destinava especificamente aos frequentadores desses locais.
7. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 40; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/6/2022. STJ, AgRg no HC n. 810.785/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023. TJDFT, Acórdão 1679785, rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023. TJDFT, Acórdão 1659400, rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 2/2/2023. TJDFT, Acórdão 2037045, rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28/8/2025.